Tribunal: TJPA
Processo: 0811170-87.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811170-87.2019.8.14.0006

APELANTE: FRANCIRENE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.
Apelação Cível
. Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento sob custódia. Dever de proteção. Indenização por danos morais.
Quantum
indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da morte de detento sob custódia do Estado do Pará, alegadamente por suicídio, em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso custodiado, diante do dever constitucional de proteção à integridade física e moral do detento; (ii) se estão configurados os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de morte de detento sob sua custódia, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF).

5. Não comprovado pelo Estado fato impeditivo, como suicídio inequívoco ou causa excludente do nexo causal, permanece caracterizada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e proteção.

6. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do
de cujus
), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

7. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apesar de ser alegado como insuficiente pelo Recorrente, está de acordo com os critérios estabelecidos em precedentes jurisprudenciais e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
, para deferir o pedido de indenização por danos morais e fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, AC nº 0800005-96.2018.8.14.0032, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 28 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCIRENE PINHEIRO DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0811170-87.2019.8.14.0006), ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é mãe do detento morto em 16/01/2019, dentro da Penitenciária Agrícola Silvio Hall De Moura, localizada no Município de Santarém, sob custódia do Estado.

Afirmou que o
de cujus
foi encontrado morto dentro da Unidade, após ser enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Ao final requereu indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais).

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte Autora, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma por contrariar entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais, ao afastar a responsabilidade civil do Estado em razão da morte de seu filho, detento sob a custódia do Estado do Pará.

Assevera que a morte do preso, seja por homicídio ou suicídio, evidencia a omissão estatal quanto ao dever de custódia e proteção da integridade física e moral dos custodiados, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e do Tema 592 de repercussão geral do STF.

Sustenta que, diferente do que entendeu o juízo de origem, o contexto probatório evidencia a existência do dano, bem como, a Responsabilidade objetiva do poder público, nos termos do Art. 37, §6º da CF, pois o Estado, mesmo sabendo das ameaças de morte existentes contra o falecido, ainda assim não foi capaz de adotar medidas protetivas suficientes a resguardar a integridade física do detento.

Prossegue aduzindo que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 841.526, em sede de repercussão geral, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil do Estado, ressaltando que o Art. 5º, Inciso XLIX, da CF/88 consagra a regra de que aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, não comportando o dispositivo constitucional qualquer ressalva ou condicionante.

Aduz que o caso tratado no RE nº 841.526, assim como o aqui analisado, não cuidava precisamente da hipótese de morte decorrente de homicídio dentro de estabelecimento prisional, mas de suspeita de caso de suicídio de preso, contudo, para os Ministros do STF, em se tratando de morte em presídio, tanto no homicídio quanto no suicídio há a responsabilidade civil do estado decorrente da inobservância de seu dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral do preso.

Prossegue aduzindo que o valor indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado em outros casos, não atente a finalidade pedagógica da sanção, visto que pouco será sentida pelo Poder Executivo.

Requer, assim, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta a inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio ocorrido, argumentando que não houve falha específica do Estado e que, conforme entendimento do STF no RE nº 841.526, há excludentes de responsabilidade nos casos em que o Poder Público comprova a ausência de possibilidade de atuação para evitar o dano, como ocorrido no presente caso. Além disto, impugna o valor pleiteado na petição inicial a título de danos morais, caso eventualmente deferido.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e se resta configurado o dever de indenizar, bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor pretendido a título de danos morais.

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por inexistir comprovação de que o detento tenha sido assassinado e que o caso em exame envolve suicídio, sem que tenha ocorrido omissão estatal.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso)

Com efeito, denota-se que a responsabilidade do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O conjunto probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

No presente caso, assim como no julgado do STF, o Estado não conseguiu comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sendo o conjunto probatório da alegação de suicídio do detento muito frágil. Vejamos.

A causa da morte que consta da certidão de óbito é: “asfixia mecânica, constrição externa vias aéreas, enforcamento” (Id. 11546610 - Pág. 1). Consta, ainda, a informação de óbito no dia 16.01.2019 no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, na Cidade de Santarém.

Considerando a ocorrência do dano (morte do detento) no estabelecimento carcerário competia ao Estado comprovar fatos que afastassem o nexo de causalidade, como a juntada de laudo de exame necroscópico que concluísse pela ocorrência do suicídio, juntada de inquérito investigativo da morte do detento, etc. Porém, o Ente Estatal não juntou qualquer prova, limitando-se a suscitar a hipótese de suicídio.

O próprio Estado do Pará em sua defesa afirma que:

(...)

Nesse diapasão, cumpre expor que há pressupostos de ter ocorrido suicídio, haja vista a causa mortis em questão, assim como também há possibilidade do enforcamento em análise ter sido produzida pelos detentos, conforme aponta a autora, sendo importante registrar que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, efetuando diligentes revistas nas celas e demais medidas de segurança.
(...)

Portanto, nem o próprio Ente Público consegue afirmar com certeza que a morte do detento se deu por suicídio e, diante da responsabilidade objetiva da Administração Pública, competia ao Apelado comprovar que o enforcamento foi proveniente de suicídio, pois como bem afirmou na contestação, o ato poderia também ser atribuído aos demais detentos presos.

Assim, diante do dever específico de proteção, resta configurada a omissão estatal, caracterizando, portanto, a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos ocasionados.

Deste modo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dano, na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

No caso em exame, apesar de a Apelante aduzir que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende à finalidade pedagógica da indenização, a quantia atende aos critérios acima referidos e deve ser aplicada no presente feito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5544869-90.2020.8.09.0158 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ESTADO DE GOIÁS APELADO : ADELMA DOS SANTOS LOPES e MARIA JOSÉ BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 TJGO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. É inconteste o dever de indenizar do Estado em virtude do falecimento de detento, quando estava sob custódia em presídio, em consonância com o Tema 365 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Consideradas as circunstâncias do caso, o quantum indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, é justo, proporcional e razoável a amenizar o sofrimento das requerentes
, levando-se em conta a repercussão do ilícito praticado e, consequentemente, a intensidade do abalo psíquico imposto à família da vítima. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 55448699020208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Santo Antônio do Descoberto - Vara das Fazendas Públicas – DJE de 13/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Recorrido ao pagamento de custas processuais das quais fica isento, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025